Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de guarda e regulamentação de visitas que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação e o pedido contraposto formulado em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) definir se a guarda do menor deve ser unilateral ou compartilhada entre os genitores; e (iii) estabelecer se o lar de referência deve ser o materno ou o paterno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei n. 13.058/2014.
5. A guarda unilateral somente deve ser adotada quando o casal não tiver interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim exigir o melhor interesse da criança.
6. O estabelecimento do lar de referência deve levar em conta o melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: "1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A guarda compartilhada dos filhos é a regra no sistema jurídico brasileiro e deve ser mantida quando atender ao melhor interesse da criança. 3. O estabelecimento do lar de referência paterno deve ser mantido quando mostrar-se adequado diante do contexto fático-probatório dos autos e em conformidade com o melhor interesse da criança "
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 22; CC, art. 1.584, § 2o, CPC, art. 1.012, §§ 3o, I e II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1711037/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 11.2.2020, DJe 13.2.2020; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024.